Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO E SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.